Tribunal: TJPA
Processo: 0003358-95.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003358-95.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida.

Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARIA RITA DE SOUZA AMARO contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.

Busca a Autora, em sua exordial (ID 2793643), declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente junto ao banco réu.

O juízo de origem determinou a emenda à inicial (ID 2793644 - Pág. 2) para que a Requerente juntasse aos autos procuração com a assinatura original do(a) outorgante, sob pena de indeferimento da petição vestibular.

Em seguida, a parte autora pleiteou a reconsideração do
decisum
arguindo a desnecessidade do referido documento.

Posteriormente o processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID

2793646 - Pág. 2):

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma Legal acima mencionado.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Autora ingressou com apelação (ID 2793647), pleiteando preliminarmente a justiça gratuita em sede recursal. No mérito, reitera os argumentos de seu pedido de reconsideração, afirmando que “a juntada de procuração original é medida absolutamente desnecessária, visto que os documentos colacionados ao processo por advogado possuem fé pública, bem como possuem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida”.

Frisa a desnecessidade da emenda à inicial por meio de citações jurisprudenciais, bem como aduz a impossibilidade de extinção sem resolução do mérito devido à exordial atender todos os requisitos do artigo 319 do CPC. Ao final, pede a nulidade do
decisum
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (ID 2793649), defendendo que a determinação judicial foi descumprida, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro 2.022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pedido de justiça gratuita. Pressupostos de admissibilidade:

Considerando a ausência de pronunciamento do magistrado de piso sobre o pedido de justiça gratuita efetuado pela Autora/Apelante desde o início do processo e reiterado em sede recursal, bem como verificando nos autos que a pensão do INSS aparenta ser a única renda da Recorrente, decido deferir a assistência jurídica gratuita à parte.

Assim, satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude do deferimento acima), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

A Apelante visa à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à exordial para que fosse juntado aos autos o instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante.

Em síntese, defende que a procuração colacionada (ID 2793643 - Pág. 19) é suficiente para instrução da lide, sendo desnecessária a determinação judicial de emenda.

Compulsando os autos, estou convencido de que as razões trazidas pela parte recorrente devem ser acolhidas.

Isso porque, de fato, é dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PROCURAÇÃO ORIGINAL OU COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE
. INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO DE APÓLICES.

1.
É desnecessária a juntada de documento com firma reconhecida, na via original ou autenticada para comprovação de poderes outorgados e da residência da parte, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos.
2. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação.
3. O art. 321 do CPC determina a emenda à inicial somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, hipóteses estranhas aos autos. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

(TJ-RS - AC: 70083306944 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO. DESNECESSIDADE
.

I -
Inexiste obrigatoriedade de juntada de cópia autenticada ou original do instrumento de mandato e/ou do substabelecimento, mostrando-se suficiente a fotocópia simples, que serve para demonstrar a capacidade postulatória do procurador da parte, mesmo porque se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, cabendo à parte contrária alegar a sua falsidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. II - A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessária a autenticação de cópia de procuração, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 04088336820158090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA CASSADA.

1. A exigência de juntada de instrumento de procuração original ou documento autenticado, bem como do respectivo substabelecimento, mostra-se desnecessária, uma vez que a cópia goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime.

(TJ-DF 20161410003762 DF 0030704-02.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2016 . Pág.: 218/225)

Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida.

Ratifico meu posicionamento na jurisprudência abaixo:

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. FORMALISMO EXACERBADO. A falta de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.

(TJ-DF 07074638420178070001 DF 0707463-84.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.

1. A prolação de sentença de indeferimento da petição inicial não exige a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 48 horas. 2.
Em casos de indeferimento da petição inicial pelo descumprimento da ordem de emenda, é preciso ponderar a gravidade da falta cometida pelo autor, bem como as possíveis consequências que dela poderão advir ao processo, reputando como meramente formalistas e desnecessárias somente aquelas providências que não exerçam influência sobre o andamento do feito e o julgamento do mérito, bem assim, noutro lado, considerando justificadoras da extinção as carências que inviabilizem o prosseguimento do processo ou sua validade
. 3. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição da parte ré em mora é documento indispensável. Frustrada a possibilidade de entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor ao tempo da assinatura do contrato, tendo em consta a mudança de domicílio, a única possibilidade que se descortina para o credor é a realização do protesto com intimação via edital, ex vi do disposto no art. 15 da lei nº 9.492/97. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - APC: 20150310183832, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 11/11/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2015 . Pág.: 257)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMENDA DESNECESSÁRIA - REFORMA
.

- O juiz deverá determinar a intimação da parte autora para emendar inicial quando os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015 não forem preenchidos ou quando ela apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena, em caso de descumprimento, de seu indeferimento - Verificando-se que a exigência de emenda era desnecessária, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito não podem ser mantidos, devendo a sentença ser reformada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

(TJ-MG - AC: 10000180243081001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

Nesse sentido, estou convencido de que a
determinação de emenda à inicial, para juntada do instrumento procuratório original, mostrou-se exigência judicial desnecessária, razão pela qual a sentença exarada nos presentes autos é nula.

3. Parte dispositiva:

Isto posto,
conheço
o recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva prolatada pelo juízo
a quo
, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022